Tribunal: TJDFT
Processo: 0728153-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO DECISUM. PREVALÊNCIA DA DECISÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. OMISSÃO DO PROFISSIONAL. PREJUÍZO PARA O CLIENTE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISTRATO. AUSÊNCIA DE DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Embargos à execução de título extrajudicial, consistente em contrato de confissão de dívida, em razão de prejuízo causado pelo advogado ao cliente pela omissão no tocante ao ajuizamento de algumas ações em favor exequente.

2. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Além do mais, necessário prestigiar o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC). Preliminar rejeitada.

3. Assiste razão ao credor/apelante, quando alega que o vencimento da dívida, confessada pelo embargante, no distrato, era à vista, olvidado o estabelecimento de data expressa. Logo, necessário anotar que o legislador deu o norte para o caso de o contrato ou distrato não haver estabelecido expressamente a data de vencimento da dívida no art. 397, Parágrafo único, do Código Civil, demarcando a mora do devedor a partir da notificação judicial ou extrajudicial.

4. Citado validamente o devedor, mostra-se bastante para suprir a ausência de data de vencimento da obrigação confessada em distrato de prestação de serviços advocatícios.

5. Rejeitada a preliminar. Deu-se provimento ao recurso do credor/embargado. Julgou-se prejudicado o apelo do devedor/embargante.